Tribunal: TJDFT
Processo: 0747670-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0747670-81.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCIO ALEXANDRINO POLICARPO EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCIO ALEXANDRINO POLICARPO contra o Acórdão no 2048961 (ID no 77136671), que conheceu do recurso de apelação interposto pela embargante e, no mérito, negou-lhe provimento. Da análise dos embargos de declaração opostos no ID no 77473507, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos aclaratórios. Portanto, em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de até 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador